Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. ENGAVETAMENTO. ARTIGO 29, II, DO CTB. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. ART. 373 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunha. No mérito, argumenta que o recorrido deixou de observar o seu dever de cuidado e atenção no trânsito ao deixar de tomar as devidas cautelas, colidir na traseira do veículo Toyota Corolla e provocar o engavetamento entre os carros. Afirma, ainda, que o réu não trouxe qualquer prova que confirme a sua versão e afaste a presunção de culpa. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa. Conforme o termo da sessão de conciliação (ID 26312958), foi concedido à requerente, em cumprimento à Portaria GSVP 81/2016, o prazo de dois dias úteis para juntada de documentos e indicação de testemunhas, se desejasse, devendo, nesse caso, indicar seus dados completos (nome, telefone, endereço, profissão, CPF) e a razão de ser importante ouvi-las, contudo, a autora se manteve inerte, não podendo, em fase recursal, alegar cerceamento do direito de defesa que, na verdade, decorreu da inércia da parte em apresentar o rol de testemunhas que pudesse corroborar os termos da inicial. Cabe ressaltar, ainda, que sequer na inicial há rol ou indicação de testemunhas que pudessem ser inquiridas. Preliminar rejeitada.
4. Na hipótese, a parte autora alega que, em 29/11/2020, por volta das 16h30min, teve seu veículo abalroado na parte traseira por veículo conduzido por terceiro após o requerido ter batido na traseira deste. Afirma que o veículo conduzido pelo requerido foi o responsável pelo engavetamento e que o semáforo estava fechado no momento das colisões. O requerido, por sua vez, atribui a terceira pessoa, a condutora do veículo que estava entre os carros da autora e do réu, a responsabilidade pelo ocorrido. Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste em aferir o responsável pelo engavetamento entre os veículos e as responsabilidades pelos danos decorrentes.
5. Para o caso em questão, por se tratar de relação cível entre particulares que se encontram em posição de igualdade jurídica, aplica-se, quanto à distribuição do ônus da prova, a norma do art. 373 do CPC. Assim, ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos que constituem o seu direito e ao réu é atribuído o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.
6. É certo que, em conformidade com a exigência de manutenção de distância segura e adequada dos veículos que seguem à sua frente (art. 29, II, do CTB), presume-se a responsabilidade do condutor que colide na traseira de outro veículo. No entanto, tal presunção é relativa e pode ser confrontada pelo conjunto probatório dos autos. No mesmo sentido, a “Teoria do Corpo Neutro”, mencionada na fundamentação da sentença, também não é suficiente para estabelecer a culpa do último veículo em todas as situações de engavetamento, uma vez que, em alguns casos, há peculiaridades que permitem identificar a responsabilidade de outro veículo envolvido no acidente, o que é situação dos autos.
7. Neste sentido, as alegações da requerente/recorrente não prevalecem sobre as demais provas nos autos. As fotografias apresentadas pelo réu em contestação (ID 26314215, páginas 2 a 5) permitem identificar com facilidade que a colisão foi bem superior entre a parte traseira do primeiro veículo, conduzido pela autora, com a parte dianteira do segundo veículo (TOYOTA/COROLLA) do que comparado ao impacto entre a parte traseira do segundo veículo – COROLLA- e a parte diante do terceiro veículo, conduzido pelo réu. Desse modo, com razão a sentença ao destacar que as fotografias permitem apurar que o dano causado no veículo à frente (da parte autora) decorreu da conduta do veículo que estava “no meio” do engavetamento entre os três automóveis.
8. Assim, é evidente que o choque entre o último veículo e o automóvel do meio não foi em velocidade suficiente para fazer com que o COROLLA adquirisse velocidade apta a causar um impacto de proporção bem maior no automóvel da parte autora. Em verdade, quando o causador do engavetamento é o último veículo, o impacto maior ocorre entre este e o que segue à sua frente, diminuindo o tamanho dos danos conforme as demais colisões nos veículos mais à frente no engavetamento. As fotos do veículo COROLLA, que ficou no meio do engavetamento, anexadas aos autos juntamente com o recurso inominado (ID 26314230), confirmam que as avarias na parte dianteira do veículo são bem maiores do que na parte traseira, o que ratifica a fundamentação utilizada na sentença
9. Portanto, pelo exposto, diante da comprovação, pelo réu, da ausência de sua responsabilidade pelos danos alegados pela autora, não há fundamento para modificação da sentença.
10. Recurso da autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.